Tribunal: STF
Processo: MS 36757
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Alegação de continência com o MS 36.498, de relatoria da Min. Rosa Weber. 3. Inocorrência de continência (art. 56 do CPC/2015). Ausência de identidade entre as partes e a causa de pedir. Não cabimento. 4. Incompetência do STF. Autoridade coatora não prevista no art. 102, I, “d”, da CF. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.